Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021775-89.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AFONSO CELSO SOUZA LIMA JUNIOR - CPF: 762.432.571-34 (RECORRIDO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE GRZYBOWSKI ALBANO SILVA - CPF: 002.062.361-58 (RECORRIDO), ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES - CPF: 854.166.061-34 (RECORRIDO), ANA PAULA CARRIJO BARBOSA ANDRAUS - CPF: 920.904.431-20 (RECORRIDO), ANGELITA CARLOTTO DE ABREU - CPF: 595.703.501-72 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES CHAGAS - CPF: 118.328.866-20 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE ATALIBA PAIVA DA SILVA - CPF: 027.320.554-41 (RECORRIDO), CARLOS NUNES VAZ GUIMARAES NETO - CPF: 079.353.821-15 (RECORRIDO), CELESIA ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 571.691.871-91 (RECORRIDO), CLAUDIA MENDES BOICA - CPF: 221.065.308-89 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA E SILVA COELHO SOARES - CPF: 313.381.748-51 (RECORRIDO), DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI - CPF: 160.567.440-00 (RECORRIDO), EDUARDO ANDRAUS FILHO - CPF: 899.739.681-15 (RECORRIDO), ELIEZER ZAFFANI - CPF: 310.879.178-83 (RECORRIDO), EMERSON BALDUINO MACEDO - CPF: 603.499.481-00 (RECORRIDO), FABIULA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 517.703.852-15 (RECORRIDO), FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA - CPF: 295.867.388-09 (RECORRIDO), GEAZI ZAFFANI - CPF: 925.653.951-91 (RECORRIDO), RENATA ALICE LIBARDI - CPF: 535.910.381-72 (RECORRIDO), JOSIAS SANTOS GUIMARAES - CPF: 317.521.107-06 (RECORRIDO), JUANN GLEYSON QUEIROZ DE MELO - CPF: 824.410.491-00 (RECORRIDO), LETICIA BARBOSA FRANCA - CPF: 938.081.601-44 (RECORRIDO), MAISA SANTOS VALDERRAMAS TALON - CPF: 085.871.856-16 (RECORRIDO), MANOEL DE JESUS FREITAS JUNIOR - CPF: 570.070.711-04 (RECORRIDO), MANOEL ELIAS DE REZENDE - CPF: 073.343.891-15 (RECORRIDO), MARIA CRISTINA DE PROSPERO - CPF: 068.629.948-59 (RECORRIDO), MARINA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 007.434.411-09 (RECORRIDO), MARIO RENATO DA SILVA - CPF: 828.928.651-15 (RECORRIDO), MARISTELA DA SILVA ANDREONI - CPF: 314.550.001-59 (RECORRIDO), MAURICIO ALVES PEREIRA - CPF: 542.134.017-15 (RECORRIDO), MICHELLE FORTES CATHALAT - CPF: 016.306.421-00 (RECORRIDO), OLIVER GUILHERME DA SILVA - CPF: 776.897.551-00 (RECORRIDO), PAULO LUIZ BATISTA NOGUEIRA - CPF: 892.308.921-49 (RECORRIDO), RENATA MACHADO BARBOSA LIMA DE MIRANDA - CPF: 032.721.027-36 (RECORRIDO), RODRIGO DO VALE MASCARENHAS - CPF: 568.079.291-53 (RECORRIDO), ROSAMARIA MORAES BRANDAO TORRES - CPF: 961.739.631-91 (RECORRIDO), SAMUEL MARCELO BARRETO BISSOTO - CPF: 001.897.731-62 (RECORRIDO), SILVANA PACHECO - CPF: 536.585.231-15 (RECORRIDO), SIMAO BARGAS DA COSTA - CPF: 597.596.407-59 (RECORRIDO), THALITA MARA DE OLIVEIRA - CPF: 047.442.969-55 (RECORRIDO), VALERIA DA CORTE ROSSI FARIAS - CPF: 041.023.828-79 (RECORRIDO), VERONICA CRISTINA MORAES BRANDAO - CPF: 702.746.731-34 (RECORRIDO), VICTOR ANTONIO TEIXEIRA ALVES - CPF: 706.119.391-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
INSTRUÇÃO NORMATIVA POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE A ESCALA DE PLANTÃO DOS SERVIDORES DA POLITEC - REVOGAÇÃO DO ATO ATACADO - PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO –
PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA –
SENTENÇA RETIFICADA.

Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do writ, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Carlos Roberto Barros de Campos,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
AFONSO CELSO SOUZA LIMA JÚNIOR
e
OUTROS,
em face de ato coator praticado pelo
Conselho de Politica Cientifica e Tecnologia da Pericia Oficial e Identificação Técnica,
representado pelo
Diretor da POLITEC,
perito oficial criminal
Reginaldo Rossi do Carmo
,
consubstanciado na suspensão dos efeitos concretos da Instrução Normativa no 01/2016-CPCT/POLITEC, dispondo sobre a escala de plantão dos servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

A sentença concedeu a segurança, a fim de ordenar para suspender os efeitos concretos da Instrução Normativa n.o 01/2016-CPCT/POLITEC dispondo sobre a escala de plantão dos servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de MT, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 50098131.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 57326986.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
AFONSO CELSO SOUZA LIMA JUNIOR E OUTROS
,
contra ato ilegal da lavra do
Conselho de Politica Cientifica e Tecnologia da Perícia Oficial e Identificação Técnica,
representado pelo
Diretor da POLITEC,
perito oficial criminal
Reginaldo Rossi do Carmo,
que, concedeu a segurança pleiteada suspendendo os efeitos concretos da Instrução Normativa n.o 01/2016-CPCT/POLITEC, que dispõe sobre a escala de plantão dos servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

A liminar foi deferida– Id. 50098116.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para determinar suspensão dos efeitos concretos da Instrução Normativa no 01/2016-CPCT/POLITEC.

Pois bem.
Ressai dos autos que o
s Impetrantes
com o escopo de declarar a nulidade da Resolução Normativa no 0
1
/201
6
-CPCT/POLITEC,
que dispõe sobre a escala de plantão dos servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso,
por ser contrária à Lei n. 8.231/05.

Em contrapartida, o Conselho de Política Científica e Tecnologia da Perícia Oficial de Identificação Técnica suspendeu a Resolução Normativa no 02/2014-CPCT/POLITEC, quando regulou as escalas de plantão em consonância com a lei, por meio da Instrução Normativa n. 001/2016-CPCT/POLITEC que, por fim, esta última restou expressamente revogada pela Instrução Normativa n. 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT,
implicando na perda do objeto da demanda.

A propósito:

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT Dispõe sobre a escala de plantão dos servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT. A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SESP/MT e o CONSELHO DE POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CPCT - POLITEC/MT, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 14, §2o da Lei no 8.321 de 12 de maio de 2005 que cria a carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso;

Considerando o princípio constitucional da eficiência e a busca da excelência na qualidade da prestação de serviços pela POLITEC;

Considerando o dever de cumprimento das legislações vigentes;

Considerando a Instrução Normativa SESP no 08/2016, de 19 de setembro de 2016, que estabelece a regulamentação dos procedimentos administrativos referentes às férias, licenças prêmio e procedimentos para autorização, comprovação e pagamento de Adicional Noturno aos servidores da POLITEC pela realização de serviço em horário noturno e servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E:

Art. 1o O cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão será de 24 (vinte e quatro) horas, sendo das 07:00 horas da manhã de um dia às 07:00 horas da manhã do dia seguinte.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o término da ocorrência se der após o horário previsto para o encerramento do plantão, esta deverá ser concluída pelo servidor, independente do horário previsto no caput, cujas horas excedentes serão computadas como horas complementares.

Art. 2o Os Diretores e Coordenadores da Perícia Oficial e Identificação Técnica deverão encaminhar à Direção Geral da POLITEC, até o 10o (décimo) dia do mês, suas escalas de plantões do mês seguinte.

Art. 3o - Homologada a escala de plantão, do mês seguinte, pela Diretoria Geral da POLITEC, esta terá até o 20o (vigésimo) dia do mês anterior ao mês das escalas, para dar efetiva publicidade.

Art. 4o - Quando da elaboração da escala de plantão deverá ser observada a adequação do interesse público na continuidade e eficiência do serviço, bem como:

I - Seja respeitada a quantidade mínima de 1 (um) plantão por semana;

II - uma folga mínima de 48 (quarenta e oito) horas, após cada plantão de 24 (vinte e quatro) horas;

III - a realização de:

a) 5 (cinco) plantões por mês para os servidores com carga horária de trabalho de 30 (trinta) horas semanais; e

b) 6 (seis) a 7 (sete) plantões por mês para os servidores com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

c) 6 (seis) a 8 (oito) plantões por mês para os servidores com carga horária de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais;

IV - a compatibilidade da jornada com o dever de cada unidade em atender ao público e aos demais setores da Administração Pública.

Art. 5o - Para completar a carga horária semanal de trabalho de- 30 (trinta), 40 (quarenta) horas ou 44 (quarenta e quatro) horas - serão realizadas Horas Complementares de Trabalho.

§1o As Horas Complementares de Trabalho serão destinadas para realização de atividades vinculadas a elaboração de Relatórios e Laudos Periciais.

§2o Será comprovada a realização das Horas Complementares de Trabalho por meio do Relatório de Atividades Complementares, cujo o Anexo I traz o modelo padrão que deve ser seguido.

§3o No Relatório deverá constar as atividades desempenhadas durante as horas complementares.

§4o O Relatório de Atividades Complementares deve ser preenchido, assinado e identificado pelo servidor e seu chefe imediato, e deve ser anexado juntamente a Folha de Frequência do mesmo.

§5o O Relatório de Atividades Complementares deve ser encaminhado à Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP/SESP, juntamente com o boletim de frequência mensal.

§6o As disposições previstas neste artigo somente se aplicam aos servidores de carreira da POLITEC, regidos pela Lei no 8321/2005.

Art. 6o Havendo alteração na escala de plantão, seja permuta, inclusão ou substituição de servidor, o chefe imediato deverá manter arquivada as justificativas devidamente identificadas e assinadas.

Art. 7o Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir do primeiro dia do mês subsequente a data da sua publicação.

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instrução Normativa no 01/2016-CPTC/POLITEC de 12/09/2016 (...).

Cuiabá - MT, 12 de junho de 2018.

Logo nesse viés, tenho que a ação, de fato, perdeu seu
objeto
.

Nessa trilha, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ No 190/2017. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes
. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto no 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2o, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ no 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADI 5145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020).

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes.
2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1o da Lei Complementar no 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei no 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória no 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5053 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado PUBLIC 17-11-2020)”.
(destaquei)

E deste Sodalício:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - VÍCIO DE INICIATIVA - SERVIDORES DO INDEA - REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - REPUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA -
LEI POSTERIOR REVOGANDO A NORMA IMPUGNADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
PRECEDENTES DO STF - PREJUDICIALIDADE - AÇÃO EXTINTA. “Conforme precedentes do STF, a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade em decorrência da perda superveniente do objeto.” (N.U 0119143-44.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). Negritei

Neste sentido, sem maiores delongas, já havia ocorrido à perda superveniente do objeto quando do julgamento do mandado de segurança (22-5-2020), tendo em vista que a instrução normativa que constituiu o objeto do
mandamus
Instrução Normativa no. 01/2016-CPCT/POLITEC, já havia sido revogada pela Instrução Normativa 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.

Logo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, ante a alteração substancial da norma questionada.

Ante o exposto, em remessa necessária
RETIFICO a sentença vindicada, em reexame, para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021